Tribunal: TJMT
Processo: 1028715-18.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028715-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A - CNPJ: 03.580.446/0001-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 022.654.760-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE
.
P
RESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
PROCESSO ADMINISTRATIVO
.
PROBABILIDADE DO DIREITO
.
VISLUMBRADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 105989/2016 e do processo administrativo nº 141561/2016, em razão do reconhecimento, em cognição sumária, de
provável prescrição
intercorrente na esfera administrativa.

II. Questão em discussão

2.
A
controvérsia cinge-se à verificação da probabilidade do direito invocada para o deferimento da tutela de urgência em origem com base em possível configuração da prescrição intercorrente no processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. O Juízo de origem identificou a inércia administrativa na condução do feito, reconhecendo, em análise sumária, a plausibilidade da prescrição intercorrente.

4. O Agravante não demonstrou concretamente a prática de
marco
s interruptivos da prescrição, limitando-se a alegar a sua ocorrência sem apresentar cronologia específica de movimentações processuais que afastassem a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A
suspensão
da prescrição intercorrente exige
a demonstração

de
atos efetivos de apuração do fato

no processo administrativo (
marcos interruptivos
)
, conforme previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, j. 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da ação civil pública nº 1028663-93.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“[...] Igualmente, se faz presente o periculum in mora, na medida em que
a manutenção dos efeitos do ato impugnado poderão
ocasionar sérios prejuízos à parte autora, resultantes da impossibilidade da captação de recursos no mercado financeiro e no desenvolvimento e comércio da atividade econômica da propriedade rural.

Por fim, não vislumbro o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.105989, bem como do processo administrativo n. 141561/2016, até o julgamento de mérito desta demanda
”.

Sem preliminares arguidas.

Em suas razões, o Agravante sustenta que “já restou demonstrada a necessidade de reforma da decisão, tendo em vista que não se aplica ao caso a prescrição intercorrente”.

Aduz que, seja qual for a legislação adotada (Decreto 6.514/08 ou Decreto 1.986/2013), são previstos marcos interruptivos do prazo prescricional, que não foram considerados pelo Juízo a quo para a concessão da medida liminar.

Fundamenta que não houve a prescrição intercorrente nos autos, uma vez que o órgão ambiental praticou atos que foram capazes de interromper o prazo prescricional, movimentando efetivamente o processo em direção à apuração dos fatos (diligências, notificações, despachos e decisões).

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhados em suas razões.

Intimado, o Agravo apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 254357684). Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 257399176).

Certidão de isenção de custas recursais em Id. 244970182, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembar
gador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso
.

Con
form
e relatado,

trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da ação civil pública nº 1028663-93.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“[...] Igualmente, se faz presente o periculum in mora, na medida em que
a manutenção dos efeitos do ato impugnado poderão
ocasionar sérios prejuízos à parte autora, resultantes da impossibilidade da captação de recursos no mercado financeiro e no desenvolvimento e comércio da atividade econômica da propriedade rural.

Por fim, não vislumbro o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.105989, bem como do processo administrativo n. 141561/2016, até o julgamento de mérito desta demanda
”.

De preâmbulo, cumpre registrar que durante a fase de cognição sumária
não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural
, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto jurídico da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Observando a natureza da controvérsia, depreende-se que o Juízo de origem traçou a movimentação processual que entendeu indicar suposta prescrição intercorrente, nos autos do Processo Administrativo nº 141561/2016. Vejamos:

“[...]

Ressai dos documentos anexados na exordial, especificamente da cópia do processo administrativo, os seguintes andamentos:

1- Auto de infração lavrado - 18/3/2016;

2- Expedição de notificação a autuada- 11/5/2016;

3- Juntada do comprovante de notificação (AR) – 14/4/2016;

4- Apresentação da defesa administrativa – 12/5/2016;

5- Carga para a defesa –28/5/2019;

6- Carga para a defesa – 11/6/2019;

7- Decisão administrativa – 10/09/2020.

[...]

No caso em comento, numa análise sumária, própria dessa fase processual, verifica-se a presença da existência de probabilidade do direito da parte autora, pois os documentos juntados nos autos demonstram aparentemente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva”.

Assim
, em que pese o fundamentado na peça recursal,
o Agravante não indicou o motivo pelo qual o cronograma dos fatos listados pelo Juízo não configura a prescrição intercorrente alegada pela parte, limitando-se a alegar que “são previstos marcos interruptivos do prazo prescricional, que não foram considerados pelo Juízo a quo para a concessão da medida liminar” - contudo, sem indicar factualmente (através da relação de datas e fatos competentes ao caso concreto) a ocorrência dos marcos interruptivos específicos que invalidariam a cronologia suscitada pelo Magistrado.

Recentemente, em 22.07.2024, a c. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concluiu o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas nº 1012668-37.2022.8.11.0000, estabelecendo as seguintes teses sobre a prescrição em processos administrativos ambientais:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Ou seja, a legislação competente ao deslinde do processo administrativo em comento é o Decreto nº 1986/2013. De seus artigos 19 e 20, extrai-se o que segue:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”.

Dos documentos que instruem os autos, verifica-se que o auto de infração n. 105989/2016 foi lavrado em 18.03.2016,
a
via Aviso de Recebimento (AR), em 11/04/2014
;
e
o próximo impulso de instrução processual se deu com a Decisão Administrativa nº 3183/2020, proferida em 10.09.2020
.

Ao que consta,
forçoso concluir
pela probabilidade do direito sustentada pelo Autor, ora Agravado (
o que
poderá ser
melhor
elucidado perante o Juízo de origem

durante a instrução processual).

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da decisão recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que ainda não foram apreciados em origem
caracteriza
supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para manter
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025